Tribunal: STF
Processo: RHC 239859
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática emanada de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 24).



    No presente recurso (edoc. 29), a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva dos recorrentes.



    Requer, ao final, seja assegurado o direito de responderem ao processo em liberdade.



    A douta PGR ofereceu parecer que apresenta a seguinte ementa (edoc 46):



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Preliminar de não conhecimento do Recurso, porque não esgotada a instância recorrida. Decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus impetrado perante o STJ. Superado tal óbice, o pleito de revogação da prisão preventiva não deve prosperar. A fundamentação que amparou a manutenção da custódia preventiva não padece de flagrante ilegalidade. a Entendimento do STF no sentido de que o fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, acaso superada a preliminar, por seu não provimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O recurso volta-se contra decisão singular proferida pelo Relator no bojo do HC nº 890.025/SP (edoc. 24) e que está assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. AMEAÇAS A FAMILIARES DA VÍTIMA E A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14);



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente